Tribunal: TJSP
Processo: 1007120-10.2019.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000974443
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007120-10.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado GUSTAVO JORGE KHALIL ESBER
MOUSSA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007120-10.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 43102 HB
2
VOTO No: 43102
EDEC. No: 1007120-10.2019.8.26.0003/50000
COMARCA: São Paulo (5a V. Cív. do F. Reg. Jabaquara)
EMBGTE.: Gustavo Jorge Khalil Esber Moussa (A-Apte.)
EMBGDO.: Itaú Unibanco S.A. (R-Apdo.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs.
I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa
Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gustavo Jorge Khalil Esber Moussa ao v. acórdão de fls. 267/276 dos
autos digitais em apenso, que negou provimento à apelação do autor e
deu provimento ao apelo do Itaú Unibanco S.A., ora embargado,
manejados contra a r. sentença de fls. 199/205 dos autos apensados,
que julgou procedente em parte ação declaratória de inexigibilidade de
débito c.c. indenização por dano material e moral (autor alega que
sofreu “sequestro relâmpago” e que foi compelido a fornecer o cartão e
senha pessoal aos meliantes, que fizeram inúmeras transações
fraudulentas não autorizadas).
Alega o embargante, em resumo, que (1) o sistema de
segurança do banco réu apresentou falhas porque foi “incapaz de
detectar as sucessivas operações realizadas em curto intervalo e após as
23h” (fls. 05), deixando de bloquear as transações questionadas e
realizadas em “curtíssimo intervalo de tempo”, (2) a responsabilidade da
instituição financeira ré é objetiva, (3) o veredicto colegiado foi omisso
em relação à apreciação de todas as teses deduzidas na apelação
manejada pelo autor e (4) há necessidade de prequestionamento dos
arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, VI e VIII, 14, caput e 20, do Código de Defesa do
Consumidor, 186, 927 e 944, do Código Civil e 373, II, do CPC (fls.
01/10).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007120-10.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 43102 HB
3
sanado o vício apontado (omissão)
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 270/276 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da transcrição
a seguir.
“O banco réu não pode ser responsabilizado pelo
evento danoso noticiado na prefacial porque o sequestro relâmpago e as
transações fraudulentas ocorreram em via pública, ou seja, fora das
dependências das agências bancárias do apelado, caracterizando
fortuito externo que exclui o dever de indenizar da instituição financeira.
(...)
Inclusive, em uma das transações o autor reconhece
que foi pessoalmente sacar o dinheiro a mando dos criminosos.
As demais operações financeiras, por outro lado,
foram realizadas com o uso do cartão magnético através de senha
pessoal e não há notícia de que as transações contestadas tenham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007120-10.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 43102 HB
4
ultrapassado o limite de crédito.
(...)
Lamentavelmente
as
transações
fraudulentas
realizadas não diferem do perfil de gastos da vítima insurgente.
Também não se comprovou que, após a comunicação
de fraude e pedido de bloqueio, foram realizadas novas transações
fraudulentas, motivo pelo qual é possível concluir que não se
evidenciou, no caso dos autos, qualquer conduta comissiva ou omissiva
do réu a caracterizar falha na prestação de serviços e apta a legitimar a
pretendida indenização por danos materiais e morais.
Na verdade, o evento danoso ocorreu por fato
exclusivo de terceiro, nos termos dos arts. 930 do Código Civil e 14, § 3o,
II, do CDC” (fls. 270/272 dos autos apensados).
Como visto, não há qualquer omissão no veredicto
colegiado, que foi suficientemente claro acerca de todos os seus termos.
Na verdade, as questões suscitadas pelo embargante, ao invés de vícios
do julgado, retratam apenas a insatisfação com o julgamento realizado,
o que não se presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007120-10.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 43102 HB
5
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007120-10.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 43102 HB
6
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (arts. 2o, 3o, § 2o, 6o, VI e VIII, 14, caput e 20, do Código
de Defesa do Consumidor, 186, 927 e 944, do Código Civil e 373, II, do
CPC), pois se devem prequestionar temas fáticos ou teses de direito com
a especificação ou minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não
os preceitos legais ou teóricos, em si mesmos, como aspira o embargante
supondo a absorção, não ocorrida, de proposições incompatíveis pelo
julgamento hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que voltado ao desígnio de
prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação infringente e
dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento embargado
ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância de
apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007120-10.2019.8.26.0003/50000 - São Paulo - Voto no 43102 HB
7
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica